Tribunal: TJDFT
Processo: 0010738-82.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAR A CONDUTA PARA PORTE PARA AUTOCONSUMO. MERCÂNCIA CARACTERIZADA. SENTEÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 33 da Lei 11.343/2006, depois de ter sido preso em flagrante ao se verificar que tinha em depósito três porções de maconha pesando ao todo vinte e dois gramas e trinta decigramas, para fins de difusão ilícita.
2 A quantidade da maconha apreendida em embalagens individualizadas e os testemunhos de policiais ponteados em interceptações telefônicas autorizadas justificam a condenação.
3 Apelação parcialmente conhecida e nessa parte não provida.